Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705362-13.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLOR MARIA ROSA DO PRADO SILVA, FRANKLIN DO PRADO SILVA, JEFERSON DO PRADO SILVA, KARINA DO PRADO SILVA, THAISI ALEXANDRE JORGE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por FLOR MARIA ROSA DO PRADO e outros, exequentes/apelantes, em face da r. sentença proferida pelo Juízo 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, réu/apelado. Após, interposição do referido apelo pelos exequentes e apresentação de contrarrazões pelo ente federativo executado, os requerentes retornaram aos autos, informando o enquadramento da situação tratada no presente feito em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) admitido pela Câmara de Uniformização deste Eg. Tribunal de Justiça (no 0723785-75.2023.8.07.0000). Em contrapartida, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o caso dos autos se encontra fora dos limites do mencionado IRDR. É o necessário relatório. DECIDO. Da análise dos autos, extrai-se que o apelo interposto materializa insurgência contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi considerada a ilegitimidade ativa dos exequentes. In casu, o Juízo a quo entendeu que os exequentes, sucessores de ex-integrante da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – servidor a quem aproveitaria eventual crédito exequendo –, não poderiam pleitear o cumprimento de sentença coletiva favorável ao SINDIRETA – ação coletiva no 32.159/1997 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) –, sindicato não integrado pelo mencionado policial. Dessa forma, tendo em vista que a apelação interposta se refere à mesma questão tratada na r. sentença; e que tal questão é, de fato, objeto de análise do supracitado IRDR, o qual permanece em curso, faz-se necessário sobrestar o presente feito, em obediência, inclusive, ao pronunciamento de admissão do incidente. A conferir: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a exata controvérsia posta ao apelo interposto, referente à legitimidade ativa de policial civil distrital para pleitear crédito resultante de ação coletiva proposta por sindicato por ele não integrado, é alcançada pelo mencionado IRDR, como deixou claro o Excelentíssimo Desembargador Relator em seu voto de admissão, acolhido de forma unânime no âmbito da Câmara de Uniformização. A conferir: “(...). Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. É o que se depreende dos seguintes arestos, in verbis: (...). “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO. I - A categoria dos policiais civis do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - Sinpol/DF, que ajuizou o mandado de segurança no 7559/97 com o mesmo objeto da ação coletiva no 32.159/97 movida pelo Sindireta/DF, cujo acórdão favorável ao recebimento do benefício alimentação foi rescindido por r. decisão do em. Ministro Carlos Velloso, RE 442.409. II - Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos apelantes-exequentes, servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e filiados ao Sinpol/DF, para executar individualmente a r. sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, também com base no princípio da unicidade sindical. Preliminar de ilegitimidade ativa mantida. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1745760, 07026747820238070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) (...). Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. (...). Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto”. (Voto de admissão IRDR – autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000). Nesse cenário, impositiva é a determinação da Câmara de Uniformização desta Eg. Corte Jurisdicional, de modo que a apreciação do recurso interposto pelos exequentes deve aguardar o efetivo deslinde do IRDR antes apontado. Posto isso, suspenda-se o presente feito com fulcro no art. 313, inciso V, c/c art. 982, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Aguarde-se o julgamento do IRDR materializado nos autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de fevereiro de 2024 17:46:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora